Tribunal: TJDFT
Processo: 0715644-75.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0715644-75.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: C. M. B., O. M. B. REPRESENTANTE LEGAL: RAQUEL DE OLIVEIRA MARQUES APELADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E S P A C H O Vistos, etc. Recentemente, foi amplamente noticiada a finalização do julgamento do EREsp 1886929 e do EREsp 1889704 pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ[1], em que a Segunda Seção da Corte Superior, por maioria de votos, estabeleceu que o Rol de Procedimentos e Eventos da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS é, em regra, taxativo, admitindo a possibilidade de cobertura de procedimentos não previstos na lista, excepcionalmente. Desse modo, considerando que, pelo que dos autos consta, o precedente jurisprudencial tem intrínseca relação com o objeto desta apelação cível e capacidade de influir no julgamento do mérito recursal, em obediência aos deveres de cooperação, de consulta e de esclarecimento (CPC, arts. 5o e 6o), e às garantias constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal (CPC, arts. 7o e 9o), determino: a) a INTIMAÇÃO DA PARTE APELANTE para, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestar acerca do precedente jurisprudencial do STJ, facultando-lhe, na oportunidade, requerer o que entender de direito; b) após o transcurso do prazo, a INTIMAÇÃO DA PARTE APELADA, para igual finalidade, também no prazo de 15 (quinze) dias; c) por fim e pelas mesmas razões, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para nova manifestação. Feito tudo isso, retornem-se os autos conclusos para apreciação do recurso. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 15 de julho de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator [1] Disponível em: https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/08062022-Rol-da-ANS-e-taxativo--com-possibilidades-de-cobertura-de-procedimentos-nao-previstos-na-lista.aspx. Acesso em 13/7/2022, às 10:02.